Tribunal: TJMT
Processo: 1014859-55.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014859-55.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGANTE), ANTONIO BOSCO DE SOUZA - CPF: 080.288.932-87 (EMBARGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– SENTENÇA SUPERVENIENTE – PERDA DO OBJETO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Se o feito originário foi sentenciado, ocorre perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento e, consequentemente, dos Embargos de Declaração. Portanto o seu não conhecimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que não conheceu do Recurso.

O embargante sustenta a tempestividade do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O feito foi sentenciado em 30/09/2022 (ID 96558486 dos autos de origem), o que implica perda superveniente do objeto do Agravo e, consequentemente, dos Embargos de Declaração.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM FACE DO FALECIMENTO DA AUTORA DA AÇÃO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. A presente demanda originou-se de Agravo de Instrumento interposto de decisão do juiz de primeiro grau que deferiu o pedido de chamamento ao processo da União. 2. Em consulta ao site do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, constata-se que já foi proferida sentença nos autos da ação principal, extinguindo o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, IV e IX, do CPC, em virtude do falecimento da autora (Evanir Terezinha de Souza Silva). 3. Comprovada a perda de objeto, não mais se verifica o interesse de agir por parte da embargante, considerando-se, assim, prejudicado o recurso. 4. Embargos de Declaração prejudicados.
(EDcl no AgRg no REsp 1150550/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 03/06/2013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - SENTENÇA SUPERVENIENTE - PERDA DO OBJETO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Se o feito originário foi sentenciado, ocorre perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, e portanto o seu não conhecimento é medida que se impõe, visto que está prejudicado.
(AI 1003712-66.2021.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 19/04/2021)

Pelo exposto,
ante a perda superveniente do objeto, não conheço dos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022